Tribunal: TJBA
Processo: 8067395-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067395-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: SOLANGE DA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, MEIRY JOSEANNE DA SILVA REGO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. CONTA VINCULADA AO PASEP. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA AO TEMA 1.300 DO STJ. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, bem como deferiu a inversão do ônus da prova em demanda que discute suposta má gestão de conta individualizada do PASEP, com alegação de saques indevidos e incorreta aplicação de rendimentos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda;
(ii)
saber se é competente a Justiça Estadual ou se há necessidade de remessa do feito à Justiça Federal, com inclusão da União no polo passivo; e
(iii)
saber se é cabível a inversão do ônus da prova ou se deve ser observada a distribuição específica definida pelo Superior Tribunal de Justiça para os casos envolvendo saques em conta PASEP.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva ad causam para responder por alegada falha na prestação do serviço relativa à gestão de conta vinculada ao PASEP, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.150, por se tratar de controvérsia que não envolve a definição dos índices de correção monetária pelo Conselho Diretor do programa.

4. Afastada a necessidade de inclusão da União no polo passivo, mantém-se a competência da Justiça Estadual para o julgamento da causa, conforme a Súmula 42 do STJ.

5. A decisão agravada deve ser reformada quanto à distribuição do ônus da prova, pois o Tema 1.300 do STJ estabelece que cabe ao banco provar os saques realizados sob a forma de saque em caixa, enquanto compete ao participante comprovar os saques efetuados mediante crédito em conta ou pagamento por folha (PASEP-FOPAG), sendo incabível a inversão ampla do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão recorrida apenas no tocante à distribuição do ônus da prova, adequando-a ao Tema 1.300 do STJ.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que discutem falha na gestão de conta vinculada ao PASEP, sendo competente a Justiça Estadual para o julgamento da causa. 2. Nas ações em que se contestam saques em conta PASEP, a distribuição do ônus da prova deve observar o Tema 1.300 do STJ, cabendo ao banco comprovar os saques em caixa e ao participante os saques por crédito em conta ou por folha de pagamento.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8067395-81.2025.8.05.0000, oriundos da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo, como Agravante,

BANCO DO BRASIL S.A.

e, como Agravada,

SOLANGE DA SILVA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA